Tribunal: TJMT
Processo: 0006736-72.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006736-72.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONIR PAULO CAPITANIO - CPF: 200.323.820-49 (VÍTIMA), BRAULIO ALVES VIEIRA - CPF: 709.122.061-79 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CULP
ABILIDADE E ANTECEDENTES DEPRECIADOS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA, RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
IMPUTABILIDADE, A POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E A EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 12 – REGISTRO DE VÁRIAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO – DISPENSABILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para avaliação desfavorável dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais (TJMT, Enunciado Criminal 18).

A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
, conforme entendimento pacífico do c. STJ (HC 435713 / RO; AgRg no HC 460888 / SP; HC 462137 / SP).

“Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente.”
(STJ, REsp 1724648/MG)

Os maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial semiaberto, bem como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP N.U 0003759-63.2013.8.11.0024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006736-72.2016.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): BRAULIO ALVES VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por BRAULIO ALVES VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 155558), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155,
caput
, do CP – (ID 31361975).

O apelante sustenta que: 1) a culpabilidade e antecedentes teriam sido depreciados mediante fundamentação inidônea; 2) a reincidência não estaria comprovada; 3) “
é primário e a coisa furtada é de pequeno valor
”, a autorizar o reconhecimento do furto privilegiado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (ID 31361981).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 31361982).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal — Furto – Condenação – Irresignação defensiva – Requer exclusão da agravante da reincidência - pena-base no mínimo legal - quantum de aumento pela agravante em 1/6 - aplicação do benefício previsto no § 2o do art. 155 CP e regime aberto – Inviabilidade – Provas seguras produzidas em juízo atestam materialidade, configuração e autoria delitivas o quantum satis à condenação – Dosimetria adequada ao caso – Depoimentos testemunhais e da vítima coesos com os autos — Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 33677975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 07 de agosto de 2016, por volta de 01:30hs na Av. Brasil 1231, nesta comarca de Sorriso/MT, o denunciado BRÁULIO ALVES VIEIRA, subtraiu, para si ou para outrem, 01 aparelho celular, marca Motorola, modelo MotoG, cor verde, e 01 pulseira preta, pertencentes à vítima Leonir Paulo Capitaneo. [...]

Posto isso, o MINISTERIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de BRAULIO ALVES VIEIRA, como incurso no art. 155, caput, Código Penal [...]”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 31360988).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado é portador de maus antecedentes (fls.37/40). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias são comuns à espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

O réu é reincidente (fls.37/40), devendo incidir na hipótese a agravante do inciso I, do art.61, do CP, razão pela qual elevo a pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, de maneira que atenuo a pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não se verifica causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual resta a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial semiaberto, tendo em vista se tratar de reincidente, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2o, “c”, do CP. [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 31361975)

Pois bem.

Na primeira fase,
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Por sua vez, o apelante, à época do fato, registrava condenações definitivas, dentre elas uma por tráfico de drogas, duas por furtos simples/qualificado e uma por receptação, transitadas em julgado, respectivamente, em
22.10.2010
,
18.4.2011
,
12.12.2011
e
25.3.2014
(SEEU – 0002352-42.2011.8.11.0040), a caracterizar maus antecedentes, visto que o delito em pauta foi cometido em
7.8.2016.

Consigne-se que a certidão cartorária não se apresenta indispensável para avaliação desfavorável dos antecedentes e reconhecimento da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais (TJMT, Enunciado Criminal 18).

Assim, mantida a depreciação de uma circunstância judicial, redimensiona-se a pena-base do furto simples para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (STJ, HC 472869 / SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2019).

Na segunda fase, o Juízo singular compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, visto que o apelante admitiu a prática delitiva e possui outra condenação definitiva por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado no dia
24.1.2011 (SEEU – 0002352-42.2011.8.11.0040).

A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa dos antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência, sem configuração de
bis in idem
, conforme entendimento pacífico do c. STJ (HC 435713 / RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.9.2019; AgRg no HC 460888 / SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 21.3.2019; HC 462137 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2019).

Logo, impõe-se preservar a compensação integral entre a atenuante e a agravante (STJ,
HC 524452/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.9.2019; AgRg no HC 503912/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.9.2019),
de modo a tornar provisória a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto ao reconhecimento do furto privilegiado, revela-se impertinente porque o apelante
não preenche o requisito legal da primariedade (CP, art. 155, § 2o).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente.”
(REsp 1724648/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 31.8.2018)

Ausentes causas de diminuição, totalizam-se as penas definitivas do apelante em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Enfim, os maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial semiaberto, bem como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, AP N.U 0003759-63.2013.8.11.0024 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 29.7.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020